Tribunal: TJPA
Processo: 0812707-34.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812707-34.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS COSTA

IMPETRADO: SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

mandado de segurança contra ato atribuído ao secretário
executivo de estado da fazenda do estado do pará (sefa). arguição de direito líquido e certo à progressão funcional. necessidade de dilação probatório. precedente desta egrégia corte estadual.
indeferimento da petição inicial.
unanimidade.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança (processo nº 0812707-34.2022.8.14.0000- PJE) impetrado por
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS COSTA
contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ (SEFA).

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se o impetrante possui Direito Líquido e Certo a imediata Progressão Funcional Horizontal para a
Referência IV, da Classe B (mais de 30 anos de efetivo exercício no cargo de motorista).

III. Razões de decidir

3. Como cediço,
o Mandado de Segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional
para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

4.
Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo é necessário que no momento da impetração da Ação Mandamental, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

5. A
Lei Estadual n° 9.567, de 2 de maio de 2022, que
Estrutura, no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), a Carreira da Administração Fazendária e a Carreira da Administração Financeira,
prevê
, para fins de Progressão Funcional, que basta a comprovação do requisito temporal (a cada 3 anos de efetivo exercício na referência), bem como, que o servidor esteja em atividade na vigência da lei, não havendo exigência de
avaliação de desempenho.

6.
O conjunto probatório demonstra que o impetrante é servidor público concursado, lotado na Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Pará, no cargo de Motorista desde 14 de março de 1991.

7.
Segundo afirmação do impetrante no Requerimento Administrativo (datado de 04/07/2022), o mesmo se encontra em afastamento do cargo por efeito de aposentadoria por invalidez. Já na Ação Mandamental (impetrada em 06/09/2022), afirma que até hoje não teve o seu pedido de aposentadoria deferido e, atualmente encontra-se afastado, porém, compondo o quadro de funcionários ativos do Estado do Pará.

8.
Considerando as afirmações do impetrante e documentos anexados (portaria de nomeação, contracheques - mais recente datado de maio de 2022 e requerimento administrativo), não há comprovação inequívoca de que continuou em efetivo exercício, pois, sequer foi anexado o Histórico Funcional ou Declaração de Tempo de Serviço, o que possibilitaria melhor elucidação do feito, como por exemplo, a existência de afastamentos e a sua natureza (enquadramento ou não
como efetivo exercício).

9. Impossibilidade de dilação probatória. Necessidade de indeferimento da petição inicial. Precedente desta Egrégia Corte Estadual em caso análogo.

IV. Dispositivo e tese

10.
Ordem denegada (indeferimento da Ação Mandamental).

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual n° 9.567, de 2 de maio de 2022, artigos 2º, 4º,
7°,
15 e 20,
Lei Estadual n° 5.810/1994 (RJU), artigo 72,
Lei n.º 12.016/2009, artigo 10.

Jurisprudências relevantes citadas: (STJ, RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016) e (
TJPA, processo n.º 0810067-58.2022.8.14.0000- PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, Seção de Direito Público, julgado na Sessão do dia 05/12/2023).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 11 de fevereiro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança (processo nº 0812707-34.2022.8.14.0000- PJE) impetrado por
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS COSTA
contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ.

O impetrante afirma ser servidor concursado do Estado do Pará com mais de 30 anos de serviço público. Alega receber atualmente R$ 1.383,09 (mil, trezentos e oitenta e três reais e nove centavos), enquanto deveria estar lotado na Referência IV, da Classe B, com vencimento base de R$ 1.791,77 (mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos), nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei Estadual n° 9.567/2022, situação que impõe uma perda mensal de R$ 408,68 (quatrocentos e oito reais e sessenta e oito centavos).

Assegura que até hoje não teve o seu pedido de aposentadoria deferido e, atualmente encontra-se afastado, no entanto, alega pertencer ao quadro de funcionários ativos do Estado do Pará.

Em seus pedidos, requer o deferimento de medida liminar, para determinar a IMEDIATA progressão funcional para a Referência IV, alternativamente, que seja determinado o depósito das quantias relativas ao pagamento da parcela correspondente e, após, a concessão da segurança.

Coube-me a relatoria por distribuição no âmbito do Tribunal Pleno.

Ato contínuo, determinei a redistribuição para a Seção de Direito Público.

O pedido liminar foi indeferido diante da natureza satisfativa.

A autoridade coatora prestou informações suscitando a ausência de Direito Líquido e Certo, em razão da necessidade de dilação probatória, pois, há necessidade de avaliação de desempenho (artigo 7º, §2º, da Lei Estadual n.º 9.567/2022), não competindo ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo.

De forma subsidiária, defende a impossibilidade da Progressão Funcional Horizontal ante a ausência de previsão orçamentária.

O Estado do Pará ratifica as informações prestadas pela autoridade impetrada.

O Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela concessão da segurança.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se o impetrante possui Direito Líquido e Certo a imediata Progressão Funcional Horizontal para a Referência IV, da Classe B (mais de 30 anos de efetivo exercício no cargo de motorista).

O Mandado de Segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com
capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei n.º 12.016/2009, mostra-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2
. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.
Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4.
Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município.
5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento.

(...) a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental.” (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

Sobre o assunto (Progressão Funcional Horizontal – Servidor da
Secretaria de Estado da Fazenda), necessário transcrever alguns artigos da
Lei Estadual n° 9.567, de 2 de maio de 2022, senão vejamos:

LEI Nº 9.567, DE 2 DE MAIO DE 2022- que
Estrutura, no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), a Carreira da Administração Fazendária e a Carreira da Administração Financeira.

Art. 2º Considera-se para efeito desta Lei:

I - Cargo público de provimento efetivo: é o criado por lei para atendimento de necessidades permanentes da Administração, com denominação, quantitativo, vencimento-base, atribuições e responsabilidades certos, exigida aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos;

(...)

IV -
Progressão funcional: passagem do servidor de uma referência para outra imediatamente superior dentro da mesma classe e cargo
;

(...)

VI - Referência: patamar de vencimento-base de um cargo, dentro da mes - ma classe e carreira, identificada por algarismo romano;

Art. 4º A Carreira da Administração Fazendária e a Carreira da Administração Financeira da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) passam a ser estruturadas conforme os Anexos I e II desta Lei e serão assim constituídas:

I -
os cargos públicos de provimento efetivo serão estruturados em 03 (três) classes, identificadas pelas letras A, B e C, com 04 (quatro) referências para cada classe, identificadas pelos algarismos romanos de I a IV, sendo que a referência I é a inicial e a referência IV, a final, com cada referência correspondendo a um valor de vencimento-base
;

Da Progressão Funcional e da Promoção

Art. 7° A progressão funcional e a promoção do servidor nos cargos da Carreira da Administração Fazendária e da Carreira da Administração Financeira da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) visam a incentivar a melhoria de desempenho das atribuições do cargo, a mobilidade na respectiva carreira e a melhoria salarial na classe e referência a que pertence, e far-se-á da seguinte forma:

I - Progressão funcional: consiste na mudança do servidor de uma referência para outra imediatamente superior, na mesma classe e cargo, a cada interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício na referência
;

II -
Promoção
: consiste na mudança do servidor para cargo de classe imediatamente superior, dentro da mesma carreira, após comprovada experiência profissional mínima de 03 (três) anos na última referência da classe em que se encontrar,
acrescido de comprovação de capacitação profissional e aproveitamento de 70% (setenta por cento) na avaliação de desempenho anual a que tiver se submetido antes da habilitação ao processo de promoção
.

§1º A comprovação da capacitação profissional exigida como requisito para a promoção, dar-se-á mediante a participação em ações de capacitação profissional, por meio da conclusão de cursos de pós-graduação e eventos de capacitação, dentre outros, conforme o caso, e desde que afetos às finalidades institucionais da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) e/ou às atribuições exigidas para o exercício do cargo que o servidor ocupa.

§2º A avaliação de desempenho é a ferramenta pela qual o servidor será avaliado no exercício das atribuições do cargo que ocupa dentro do interstício avaliatório estabelecido nesta Lei, observados os seguintes critérios:
I - produtividade e qualidade no trabalho;
II - frequência;
III - comprometimento com o trabalho;
IV - eficiência;
V - responsabilidade e ética no serviço público; e
VI - aproveitamento nos cursos de capacitação profissional.

(...)

CAPÍTULO VI
DO ENQUADRAMENTO

Art. 15
O enquadramento dos servidores ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) na estrutura das carreiras de que trata esta Lei deverá observar exclusivamente a comprovação do tempo de efetivo exercício no cargo ocupado, conforme estabelecido a seguir:

I - de 0 (zero) ano a 12 (doze) anos: Referência I, da Classe A;
(...)

VII - de 27 (vinte e sete) anos e 1 (um) dia a 30 (trinta) anos: Referência III, da Classe B; e

VIII - de 30 (trinta) anos e 1 (um) dia em diante: Referência IV, da Classe B.

Art. 20.
Não poderá ser enquadrado na forma do Capítulo VI desta Lei, o servidor que
:
I - estiver cedido; e/ou
II -
não estiver em efetivo exercício do cargo público de provimento efetivo na Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA).

(...)

§2º Enquanto perdurar a situação prevista no caput deste artigo, o servidor permanecerá recebendo a remuneração relativa ao cargo ocupado anteriormente à publicação desta Lei.

§3º
Após o término da cessão e/ou retorno ao efetivo exercício, deve a unida - de de gestão de pessoas da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) efetuar o processo de enquadramento, utilizando-se como referência, para a aplicação do art. 15 desta Lei, o tempo de efetivo exercício no cargo ocupado
.

Denota-se da norma, que
os cargos públicos de provimento efetivo serão estruturados em 03 (três) classes, identificadas pelas letras A, B e C, com 04 (quatro) referências para cada classe, identificadas pelos algarismos romanos de I a IV, sendo que a referência I é a inicial e a referência IV.

A legislação estadual prevê que o
servidor público faz jus à Progressão Funcional (
mudança = de uma referência para outra imediatamente superior, na mesma classe e cargo)
a cada interstício mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício na referência
.

Denota-se ainda, que o servidor que
não estiver em efetivo exercício do cargo público de provimento efetivo na Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) não poderá ser enquadrado na forma do Capítulo VI da referida legislação (artigo 20, inciso II).

Portanto, para fins de Progressão Funcional, basta a comprovação do requisito temporal (a cada 3 anos), bem como, o servidor se encontrar em atividade na vigência da lei, não havendo exigência de
avaliação de desempenho.

O conjunto probatório demonstra que o impetrante é servidor público concursado, lotado na Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Pará, no cargo de Motorista desde 14 de março de 1991 (nomeação anexada), o que demonstra mais de 30 anos no cargo.

Segundo afirmação do impetrante no Requerimento Administrativo (datado de 04/07/2022), o mesmo se encontra em afastamento do cargo por efeito de aposentadoria por invalidez. Em contrapartida, na Ação Mandamental (impetrada em 06/09/2022) afirma que
até hoje não teve o seu pedido de aposentadoria deferido e, atualmente encontra-se afastado, porém, compondo o quadro de funcionários ativos do Estado do Pará.

Considerando as afirmações do impetrante e documentos anexados (portaria de nomeação, contracheques - mais recente datado de maio de 2022 e requerimento administrativo), não há comprovação inequívoca de que continuou em efetivo exercício, pois, sequer foi anexado o Histórico Funcional ou Declaração de Tempo de Serviço, o que possibilitaria melhor elucidação do feito, como por exemplo, a existência de afastamentos e a sua natureza (enquadramento ou não
como efetivo exercício).

Deste modo, considerando que o servidor público que não se encontra em efetivo exercício do cargo não faz jus à Progressão Funcional enquanto perdurar a situação de afastamento (artigo 20, §§3º e 4º),
o indeferimento da petição inicial por impossibilidade de dilação probatória é medida que se impõe.

Em situação análoga, a Seção de Direito Público desta Egrégia Corte Estadual recentemente decidiu:

MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA SEFA. SERVIDORA AFASTADA DAS ATIVIDADES DO CARGO, AGUARDANDO RESPOSTA AO PEDIDO DE APOSENTADORIA.

ALEGAÇÃO DE POSSUIR DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA NO ARTIGO 7°, INCISO I, DA LEI ESTADUAL N° 9.567/2022.

ENTRADA EM VIGOR DA LEI ESTADUAL A PARTIR DA PUBLICAÇÃO OCORRIDA NO DIA 04/05/2022
. SERVIDORA AFASTADA DAS ATIVIDADES DO CARGO PÚBLICO. AFASTAMENTO PRELIMINAR À APOSENTADORIA. ARTIGO 112, §4° DA LEI 5.810/1994. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “TEMPUS REGIT ACTUM”. OMISSÃO PELA IMPETRANTE DA DATA DE PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA.
BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDO SOMENTE AO SERVIDOR ATIVO, EM EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO CORRESPONDENTE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 15 E 20, II DA LEI ESTADUAL N° 9.567/2022. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR POR MEIO DAS PROVAS JUNTADAS A VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR O SUPOSTO ATO COATOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PRONTO. EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
. APLICAÇÃO DO ARTIGO 10 DA LEI N° 12.016/2009. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, processo n.º 0810067-58.2022.8.14.0000- PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, Seção de Direito Público, julgado na Sessão do dia 05/12/2023). (grifo nosso).

Necessário registrar, conforme bem pontuado no mencionado Acórdão de relatoria da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran,
que o artigo 72 da Lei Estadual n° 5.810/1994 (RJU) define as hipóteses em que, apesar do afastamento do servidor, são consideradas como de efetivo exercício, todavia o dispositivo não faz menção ao afastamento preliminar à aposentadoria, como no caso do impetrante, que aguarda resposta do seu pedido administrativo, senão vejamos:

Art. 72 - Considera-se como de efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente de:

I - férias;

II - casamento, até 8 (oito) dias,

III - falecimento do cônjuge, companheira ou companheiro, pai, mãe, filhos e irmãos, até 8 (oito) dias;

IV - serviços obrigatórios por lei;

V - desempenho de cargo ou emprego em órgão da administração direta ou indireta de Municípios, Estados, Distrito Federal e União, quando colocado regularmente à disposição;

VI - missão oficial de qualquer natureza, ainda que sem vencimento, durante o tempo da autorização ou designação;

VII - estudo, em área do interesse do serviço público, durante o período da autorização;

VIII - processo administrativo, se declarado inocente;

IX - desempenho de mandato eletivo, exceto para promoção por merecimento;

X - participação em congressos ou outros eventos culturais, esportivos, técnicos, científicos ou sindicais, durante o período autorizado.

XI - licença-prêmio;

XII - licença maternidade com a duração de cento e oitenta dias;

Deste modo, inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados capazes de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora, verificada a necessidade dilação probatória, descabe o remédio heroico, por faltar-lhe pressuposto processual específico.

Assim, não havendo demonstração inequívoca do direito líquido e certo, a inicial deve ser indeferida com fundamento no art.10 da Lei 12.016/2009, que regula o mandado de segurança, cumulado com o art.485, IV, do CPC/2015, que dispõem:

Lei 12.016/2009

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

CPC/2015

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

V - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Em relação ao parecer ministerial, pontua-se que a Ilustre Procuradoria de Justiça manifestou-se pela concessão da segurança ante a desnecessidade de Avaliação de Desempenho, no entanto, não observou as afirmações de afastamento, bem como,
a disposição legal de impossibilidade de enquadramento do servidor que não estiver em efetivo exercício do cargo público de provimento efetivo na Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA).

Ante o exposto
, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art.10 da Lei 12.016/09 c/c art.485, V, do CPC/2015, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação acima indicada.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

Custas pela impetrante. Exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2025